Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701899-46.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 28386973) interposto por AGROCEN COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra sentença (Doc. Num. 28386908) proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília em Ação de Conhecimento ajuizada pela Apelante em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. por meio da qual os pedidos contidos na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes para, confirmando a tutela de urgência inicialmente concedida, “determinar à Ré que providencie, no prazo de 48 horas, contados da intimação, a instalação das linhas telefônicas da parte autora no endereço indicado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00”. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que foram estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 60% para a parte Autora e 40% para a parte Ré. A Apelante narra que “as partes foram instadas a se manifestarem sobre as provas que ainda pretendiam produzir e, atendo à determinação contida no despacho de ID 92123978, a ora Apelante, através da petição identificada pelo ID 93254515, requereu a concessão de prazo para juntada da multa rescisória indevidamente aplicada pela Apelada” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 8). Acrescenta que, no entanto, “o Douto Juízo sequer analisou o petitório da Apelante, procedendo com o julgamento da lide, sem oportunizar a juntada das multas rescisórias indevidamente aplicadas pela Apelada, o que causou patente cerceamento de defesa à Apelante, bem como prejuízos financeiros, visto que esta arcou com o pagamento das multas indevidamente aplicadas” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 8). Afirma que, “visando a reforma do decisum, A Apelante procedeu com o chamamento do feito à ordem (ID 96123437), acostando aos autos as faturas contendo as multas indevidamente aplicada em desfavor da Apelante, requerendo ainda que o Douto Juízo se pronunciasse sobre o pleito” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 8). Colaciona a decisão proferida pelo Juiz a quo após os fatos narrados e diz que discorda do entendimento do Magistrado “porque a referida multa aplicada foi aplicada em decorrência do próprio objeto da presente ação, estando assim diretamente ligada ao objeto da lide” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 9). Diz que “não poderia a Apelante incluir o pedido de cancelamento da multa rescisória na petição inicial desta ação judicial se a Apelada procedeu com a aplicação da referida multa posteriormente ao ingresso da ação, em meados de 06/2021” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 9). Assim, defende que “faz-se necessário a reforma do decisum, visando a análise judicial da multa indevidamente aplicada pela Apelada, em atenção aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como para não causar enriquecimento ilícito à Requerida” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 9). Alega que, havendo obrigação da Apelada em fornecer os serviços de telefonia, forçoso se faz o reconhecimento dever de reparação do dano causado pelo não fornecimento, mencionando a queda de faturamento da empresa Recorrente como decorrência do ilícito praticado pela Recorrida. Afirma que, “durante a falha na prestação de serviços conforme restou-se reconhecida na r. sentença, houveram efetivos danos causados pela Apelada em detrimento da atividade comercial da autora, uma vez que os clientes da empresa autora não conseguiram obter contato telefônico com a empresa Apelante, passando a optar por concorrentes comerciais” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 15). Diz que está evidenciado nos autos que o principal meio de contato entre clientes e parceiros comerciais com a Recorrente é via telefônica, em especial durante a pandemia da COVID-19 em que houve restrição de funcionamento e abertura de estabelecimentos. Acrescenta que não deve prevalecer, igualmente, o entendimento exarado na sentença em relação aos danos morais. Nesse sentido, argumenta que “o ilícito praticado pela VIVO inequivocamente causou à Apelante abalo moral, visto que a imagem e honra comercial da empresa autora restaram-se fragilizadas perante seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 17). Assevera que, com a falta de prestação do serviço de telefonia, experimentou “dissabores comerciais em decorrência do seu ‘sumiço’, visto que os clientes e parceiros comerciais não conseguiram contato com a empresa, tendo que buscarem outros fornecedores concorrentes, abalando assim todo um relacionamento comercial existente há décadas” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 17). Menciona os aborrecimentos sofridos na tentativa de resolver o problema com a Apelada, afirmando que a sua esfera de subjetividade empresarial foi atingida. Defende, assim, que “a presunção do dano moral sofrido pela autora é incontroversa no caso em tela” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 18). Discorre sobre os critérios a serem utilizados na fixação do valor da indenização por dano moral. Colaciona julgados que entende abonarem suas teses quanto ao dano material e ao dano moral. Propugna o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, remetendo-se os autos à origem para complementação da instrução probatória. Alternativamente, requer sejam consideradas as provas juntadas pela Recorrente em momento posterior à sentença, “para fins de desconstituir a multa indevidamente aplicada pela VIVO, com a posterior restituição (repetição do indébito) dos valores pagos indevidamente pela Apelante” (Doc. Num. 28386973 - Pág. 21). Acrescenta pedido de reforma da sentença para que sejam julgados procedentes também os pedidos indenizatórios. Preparo regular (Docs. Num. 28386974 e 28386975). Em contrarrazões (Doc. Num. 28386980), a Apelada suscita preliminares de intempestividade e de inovação recursal. No mérito, pede o não provimento da Apelação. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não é possível o conhecimento do recurso de Apelação em tela por faltar-lhe pressuposto para tanto, uma vez que intempestivo. Com efeito, observo que, no caso, a Apelação foi interposta de modo intempestivo. Passo a demonstrá-lo. Conforme se verifica por meio da certidão de ID Num. 28386960, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 07/06/2021. Por conseguinte, considerando como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização (§ 2o do art. 224 do Código de Processo Civil), o prazo recursal quinzenal para a interposição de Apelação (§ 5o do art. 1.003 do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 9 de junho de 2021 (quarta-feira); 2o dia – 10 de junho de 2021 (quinta-feira); 3o dia – 11 de junho de 2021 (sexta-feira); 4o dia – 14 de junho de 2021 (segunda-feira); 5o dia – 15 de junho de 2021 (terça-feira); 6o dia – 16 de junho de 2021 (quarta-feira); 7o dia – 17 de junho de 2021 (quinta-feira); 8o dia – 18 de junho de 2021 (sexta-feira); 9o dia – 21 de junho de 2021 (segunda-feira); 10o dia – 22 de junho de 2021 (terça-feira); 11o dia – 23 de junho de 2021 (quarta-feira); 12o dia – 24 de junho de 2021 (quinta-feira); 13o dia – 25 de junho de 2021 (sexta-feira); 14o dia – 28 de junho de 2021 (segunda-feira); 15o dia – 29 de junho de 2021 (terça-feira). Todavia, tal recurso somente foi interposto em 21/07/2021, quase um mês após o escoamento do prazo (Doc. Num. 28386973), do que desponta a sua intempestividade. Observa-se que, após a sentença, a parte ora Recorrente apresentou nos autos, no dia 29/06/2021 (último dia do prazo para Apelação), petição em que dizia fazer-se necessário o chamamento do Feito à ordem em razão dos argumentou que apontou (Doc. Num. 28386962). Após oitiva da parte contraria, o Magistrado a quo assim se pronunciou: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora apresentou petição nos autos (ID 93254515), pugnando pela análise do pedido de concessão de prazo para juntada de documentação referente a multa contratual formulado em especificação de provas, a fim de embasar o requerimento de isenção de cobrança por parte da ré. Inviável o acolhimento do pedido da parte autora, uma vez que o presente feito já foi sentenciado. Além disso, o requerimento de isenção de multa não foi objeto de pedido na inicial, não podendo ser realizado quando já estabilizada a demanda. Assim, na hipótese de irresignação quanto a sentença prolatada, deve a parte autora manejar o recurso adequado à sua pretensão.” (Doc. Num. 28386969) Nessas circunstâncias, tem-se que petição apresentada após a sentença (pedido de chamamento do Feito à ordem) não interrompeu o prazo para interposição da Apelação. Com efeito, a peça processual em questão não foi recebida como Embargos de Declaração e nem o poderia ter sido, pois não apontava os vícios que autorizam a interposição de tal recurso (art. 1.022 do CPC) e porque, além disso, nem sequer foi apresentada dentro do prazo quinquenal previsto na legislação processual para os Embargos (art. 1.023 do CPC). Em síntese, depois de já escoado o prazo para Embargos, a Autora juntou aos autos pedido de chamamento do Feito à ordem, deixando, assim escoar-se também o prazo para o recurso de Apelação. Como dito, a Apelação somente foi interposta em 21/07/2021, quase um mês após o fim do prazo respectivo, do que desponta a sua intempestividade. A tempestividade dos recursos é requisito essencial ao conhecimento e ao regular processamento dos Feitos, conforme jurisprudência desta Casa: “PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. PREVENÇÃO. REGRA REGIMENTAL OBSERVADA. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DA TEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1 - Nos termos do art. 60 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, o que foi devidamente observado pela Secretaria responsável pela autuação e distribuição dos processos. 2 - Confirma-se a negativa de seguimento a Agravo de Instrumento por ausência de pressuposto objetivo da tempestividade, haja vista a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o prazo para manifestação de terceiro prejudicado é o mesmo da parte, contando-se a partir da intimação desta, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais. Recurso desprovido.” (20100020129641AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/09/2010, DJ 17/09/2010 p. 138). “INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1- Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso XI, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2- A tempestividade recursal é requisito de admissibilidade, que deve ser examinada de ofício. 3- Segundo o art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48, de 27/11/07 do TJDFT, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico previsto na Lei 11.419/06, considera-se data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da divulgação da informação no DJE. 4- Recurso inominado interposto após o prazo legal. Não conhecido. 5- A parte recorrente arcará com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).” (20110610044066ACJ, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 25/10/2011, DJ 16/11/2011 p. 291) O recurso ora em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por não preencher o pressuposto objetivo da tempestividade, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Desnecessária, aliás, a prévia intimação da parte Recorrente a se manifestar sobre a intempestividade do recurso, uma vez que não se trata de vício passível de regularização. À luz do quadro acima demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável na Apelação, qual seja a intempestividade, o que faz com que se imponha o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo. O recurso ora em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por não preencher o pressuposto objetivo da tempestividade, por isso, dele não conheço, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília - DF, 09 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador